Tribunal: STF
Processo: RE 1305155
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFICÁCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. PRECEDENTES: TEMA 555 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CRITÉRIO QUALITATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EPI EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. 
    1. O cerne da questão é saber se a exposição a agentes nocivos biológicos, ainda que eventual, gera (ou não) direito à concessão de aposentadoria especial.
    2. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve ser contado e lhe assegurado.
    3. Verifica-se, através de Laudo Técnico Pericial e PPP, que o segurado trabalhou em contato com esgoto, fazendo escavações, reparos e ampliações de canalizações de água no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, com exposição a agentes biológicos (microrganismos infectocontagiosos) no período de 06.03.1997 a 24.10.2014. No processo administrativo juntado aos autos, consta que o INSS reconheceu a especialidade do período de 13.03.1991 a 05.03.1997.
    4. A Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF 50038617520114047209, decidiu que não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.
    5. Comprovada a exposição do segurado aos agentes biológicos, mesmo que de forma eventual, deve-se reconhecer a especialidade do correspondente tempo de serviço, isto porque o contato com estes agentes (microrganismos infectocontagiosos) deve ser analisado sob o prisma qualitativo e não quantitativo, não sendo necessária a exposição a agentes nocivos durante todo o expediente (Precedente desta Corte: APELREEX 25515/01, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE 05.06.2017).
    6. O Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos deixa assente que a exposição do ora apelante aos agentes nocivos biológicos, no período de 06.03.1997 a 24.10.2014, embora eventual, também se dava de forma habitual, não ocasional nem intermitente, fazendo jus, portanto, ao cômputo de serviço especial de forma majorada.
    7. Quanto ao uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual, observa-se que o Laudo Pericial informa que não havia uso de EPI ou EPC eficaz.
    8. Restando comprovado que o autor exerceu por mais de 25 anos as suas atividades sob condições especiais, deve-se proceder à revisão do ato concessório da sua aposentadoria por tempo de contribuição, transformando-o em benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo.
    9. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, publicado em 20.11.2017, os juros de mora devem ser fixados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    10. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, a teor da Súmula 111 do STJ, e em observância aos ditames do art. 85, § 3º, do CPC.
    11. Apelação do particular provida” (fls. 6-7, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, LIV e LV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, a al. l e o caput do art. 102, o § 5º do art. 195 e o § 1º e o caput do art. 201 da Constituição da República.
    Assevera que “não se trata mais de identificar à qual categoria profissional pertence o trabalhador, mas se exerceu atividade, qualquer que seja, sujeito a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Não se trata mais de direito da categoria profissional, mas sim de um direito individual do trabalhador. Exatamente por isso, embora a lei autorize a expedição do laudo técnico coletivo, sempre que possível, o laudo deve ser individualizado, usando-se o primeiro como mero complemento deste segundo” (sic, fl. 9, e-doc. 18).
    Ressalta que, “na dicção que se extrai da legislação previdenciária, tem-se que o trabalho de forma permanente deve ser entendido como aquele em que o segurado está exposto, no exercício de todas as suas funções, efetivamente, aos agentes nocivos elencados” (fl. 11, e-doc. 18).
    Salienta “que a eficácia dos equipamentos disponibilizados se comprova, também, pelos próprios formulários (PPP), pois estes nada mais são do que documentos que se reportam a laudos e estudos técnicos realizados pela própria empresa e com base nos quais a parte autora fundamenta seu pedido, sem questionar em nenhum momento as informações neles constantes, em especial na que se refere ao fornecimento, utilização e eficácia dos EPI’s fornecidos” (fl. 12, e-doc. 18).
    Reitera que “em nenhum momento a parte autora se insurgiu, questionou, ou contradisse as informações que constam nos formulários de atividade especial em que lastreia seu pedido, muito pelo contrário é neles que fundamenta seu suposto direito e como tal há que se presumir a veracidade de todas as informações que nele constam, inclusive a que atesta a eficácia dos EPI’s fornecidos pela empresa que neutralizou os efeitos do agente nocivo à patamares que excluem a especialidade da atividade laboral da parte autora” (sic, fls. 13-14, e-doc. 18).
    Reforça que, “mesmo que se entenda que a parte Autora esteve submetida a agentes nocivos, não cabe o enquadramento da atividade como especial, quando a empresa fornecia e fiscalizava a utilização do equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz para o agente nocivo em questão” (fl. 18, e-doc. 18).
    Argumenta que, “se a norma prevê que o fornecimento e uso de EPI/EPC que elide a nocividade libera a empresa de contribuir com o adicional para a manutenção e concessão das aposentadorias especiais ou pelo acréscimo de tempo fictício decorrente da conversão de tempo de contribuição, é evidente que também impede que segurados nessa situação obtenham aposentadoria especial ou tenham o tempo convertido 25/32 com a contagem privilegiada, eis que não se há mais que falar em especialidade da atividade ante a neutralização dos agentes nocivos” (fls. 25-26, e-doc. 18). 
    Pontua que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação dos juros e da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11.960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão” (fl. 27, e-doc. 18).
    Pede seja “seja o recurso conhecido e provido, para o fim de, ante todo o exposto, demonstrada a ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5º; 201, caput e § 1º, todos da CF/88 , além de que o acórdão recorrido findou por violar decisão do STF (art. 102, caput, e alínea ‘l’ ), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º). Por fim, como se não bastasse, o acórdão prolatado terminou por violar o próprio art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ao afastar a sua aplicação, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, requer seja conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o acórdão recorrido, dando-se provimento ao recurso de apelação do INSS, invertendo-se os ônus da sucumbência, como medida de Justiça” (fls. 29-30, e-doc. 18).
    3. Em 27.1.2020, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário com o seguinte fundamento:
    “(...) no caso concreto, a decisão combatida destacou que a utilização de EPI não eliminou ou neutralizou a periculosidade advinda da exposição habitual e permanente ao agente agressivo.
    Assim, considerando que não há como, neste momento, alterar a premissa fática adotada na decisão recorrida (inteligência da Súmula nº 279 do STF), conclui-se que o acórdão também está em conformidade com a orientação do STF.
    Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, tem-se que STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte 1/2 sentido: (…).
    No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior. 
    Sob o influxo de tais considerações, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC” (e-doc. 22). 
    Contra essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs “agravo interno”, no qual alega que a “Vice-presidência negou seguimento ao recurso extraordinário do INSS incidindo em erro material. (…) 
    O Recurso Extraordinário não trata do reconhecimento da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada ou devido processo legal. 
    No Recurso Extraordinário o INSS tratou da violação ao art. 5º da CF no capítulo referente ao respeito à separação dos Poderes, ou seja, à impossibilidade de o Judiciário criar direitos, benefícios não amparados por norma legal”.
    Ressalta que “não há de se falar em óbice do art. 1.030, I, a e b do CPC pelas aduções que passo a expor. Vejamos:
    Primeiramente, o agente nocivo em questão não é o ruído. No caso em questão trata-se de exposição a agentes biológicos. 
    O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica que houve fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficaz, que elidiram a nocividade do agente. 
    Contudo a Eg. Turma do TRF da 5ª Região, contrariou o que decidiu o col. STF no ARE 664335-SC, tema 555 (…).
    Trata, portanto, o Recurso Extraordinário do inconformismo do INSS quanto ao acórdão prolatado do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu a especialidade da atividade, apesar de a empresa ter informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que houve fornecimento e utilização de EPI eficaz” (fls. 5-7, e-doc. 24). 
    4. Em 15.7.2020, ao decidir sobre o “agravo interno”, o Desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, Redator para o acórdão, admitiu em parte o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS. TEMA 555 DO STF. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA DO EPI. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS (ESGOTO). AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. Cuida-se de agravo interno desafiado contra decisão da Vice-Presidência deste eg. Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário do INSS por entender aplicável à espécie a tese firmada quando do julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555 do STF).
    2. Alega o INSS tanto no RE como no presente agravo interno, que, na hipótese, não se cuida de exposição do trabalhador a ruído, caso em que a exposição acima dos limites legais de tolerância ensejaria o reconhecimento de tempo de serviço especial mesmo perante a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Destaca que o presente caso cuida de exposição a agentes biológicos, e que segundo o PPP, houve fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficaz, que elidiram a nocividade do agente.
    3. Havendo alegação da autarquia previdenciária de que houve o fornecimento e utilização de 5/6 EPI eficaz, que teria inclusive restado comprovado nos autos, e em se tratando de exposição a agente biológico (esgoto), cumpre dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que o STF analise se deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 555 do STF, segundo o qual ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’.
    4. Agravo interno provido” (e-doc. 26).
    Os embargos de declaração opostos por José Maria da Silva foram rejeitados (e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional, de forma correta, negou seguimento ao recurso extraordinário na parte em que tratava da inconstitucionalidade da correção dos débitos da Fazenda Pública, por estar o acórdão recorrido em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 de repercussão geral.
    8. O Tribunal de origem delimitou a matéria a ser apreciada no recurso extraordinário ao admitir parcialmente este recurso quanto à “alegação da autarquia previdenciária de que houve o fornecimento e utilização de 5/6 EPI eficaz, que teria inclusive restado comprovado nos autos, e em se tratando de exposição a agente biológico (esgoto), cumpre dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que o STF analise se deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 555 do STF, segundo o qual ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’” (fls. 5-6, e-doc. 26).
    Este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que, “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria” (ARE n. 664.335-RG, Tema 555 de repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.2.2015).
    Este Supremo Tribunal tem aplicado essa tese de repercussão geral no mesmo sentido do que julgado pelo Tribunal de origem:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE TOLERÂNCIA. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (ARE 664.335, REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 555). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 822.826-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.8.2015).
    Nesse ponto o Tribunal de origem observou o que foi decidido no paradigma de repercussão geral.
    9.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “13. Na hipótese dos autos, verifica-se através de Laudo Técnico Pericial e PPP que o segurado trabalhava em contato com esgoto, fazendo escavações, reparos e ampliações de canalizações de água na divisão técnica da autarquia pública municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, o que o expunha a agentes biológicos (microrganismos infectocontagiosos) de maneira eventual, conforme consta do mesmo laudo. 
    14. Assim, o cerne da questão é saber se a exposição, ainda que eventual, a agentes nocivos biológicos gera (ou não) direito à concessão de aposentadoria especial.
    15. A respeito do tema, a Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF 50038617520114047209 decidiu que não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois, consideradas as particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.
    16. Conclui-se, portanto, que comprovada a exposição do segurado aos agentes biológicos, mesmo que forma eventual, deve-se reconhecer a especialidade do correspondente tempo de serviço, isto porque ‘o contato com estes agentes’ (microrganismos infectocontagiosos) ‘deve ser analisado sob o prisma qualitativo e não quantitativo, o que nos leva a inferir que para a configuração da habitualidade e permanência da atividade laboral não é necessária a exposição a agentes nocivos durante todo o expediente, sendo necessário apenas que essa exposição seja habitual, não ocasional, e não intermitente’; sendo esta a hipóteses dos autos. (…)
    18. O Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos (Id. 4058103.1501263) deixa assente que a exposição do ora apelante aos agentes nocivos biológicos, no período de 06.03.1997 a 24.10.2014, embora eventual, também se dava de forma habitual, não ocasional nem intermitente, fazendo jus, portanto, ao cômputo de serviço especial de forma majorada.
    19. Quanto ao uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual, observa-se que o Laudo Pericial (Id. 4058103.2897887) informa que não havia uso de EPI ou EPC eficaz.
    20. Dessa forma, restando comprovado que o autor exerceu por mais de 25 anos as suas atividades sob condições especiais, deve-se proceder a revisão do ato concessório da sua aposentadoria por tempo de contribuição, transformando-o em benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo.
    21. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, publicado em 20.11.2017, os juros de mora devem ser fixados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    22. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, a teor da Súmula 111 do STJ, e em observância aos ditames do art. 85, § 3º, do CPC.
    23. Apelação do particular provida” (fls. 3-5, e-doc. 11).
    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.117.253-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 783.235-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas por mim proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.289.991, DJe 7.10.2020, e no Recurso Extraordinário n. 1.292.660, DJe 28.10.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora